Tribunal: TJDFT
Processo: 0737457-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0737457-24.2021.8.07.0000 AGRAVADO: SAMUEL MENDES DE ALMEIDA SANTOS AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos da ação de obrigação de fazer proposta por SAMUEL MENDES DE ALMEIDA SANTOS (processo n. 0712552-34.2021.8.07.0006), que deferiu o pedido de tutela de urgência “para determinar à ré que autorize e custeie a internação do autor em leito que atenda às suas necessidades, no hospital em que se encontra, bem como todos os exames e procedimentos médicos e cirúrgicos até a sua plena recuperação”. Compulsando os originais no 0712552-34.2021.8.07.0006, verifico que, depois de indeferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão (id 28614391), o douto Juízo de origem promoveu a prolação de sentença na qual confirmou as decisões de antecipação da tutela (id 107205152 dos autos originais) e julgou procedentes os pedidos do autor (id 115833115 dos autos originais). Assim, em razão da superveniência de sentença de mérito, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 21 de março de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator